Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVJUD. AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos no 0710763- 29.2023.8.07.0006, que rejeitou o pedido de desconto em benefício do INSS e consulta ao sistema SNIPER.
2. Alega o agravante que não requereu a penhora de benefícios da filha da agravada, mas tão somente consulta ao sistema PREVJUD para investigar se a própria agravada é titular de algum benefício previdenciário. Assevera, ainda, que a agravada pode ser sócia oculta de alguma empresa, ter bens registrados em nome de pessoas interpostas ou possuir ativos que somente uma pesquisa avançada pode alcançar, o que justifica a consulta ao SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, no caso concreto, a determinação judicial de pesquisa nos sistemas PREVJUD e SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de agravo interno em face de decisão que indefere efeito suspensivo, em agravo de instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do agravo de instrumento resulta no esvaziamento do agravo interno, como no caso dos autos, em que o agravo de instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedentes: Acórdão 1711701 e Acórdão 1021843.
5. Não se desconhece a intenção do agravante de consulta ao sistema PREVJUD para verificação de eventual benefício previdenciário em favor da agravada. Contudo, a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a utilização do referido sistema se limita à instrução de ações de natureza previdenciária, razão pela qual não merece reforma a decisão proferida. Nesse sentido: Acórdão 2042602, Acórdão 2043015, Acórdão 2043865 e Acórdão 2044049.
6. Quanto ao pedido de consulta ao SNIPER, ressalte-se que a utilização da ferramenta pressupõe decisão judicial fundamentada que indique indícios objetivos de ocultação de bens, fraude ou confusão patrimonial, não sendo cabível com base apenas na frustração das pesquisas patrimoniais ordinárias, como no presente caso.
7. Verifica-se que não há nenhum indício de que a executada esteja ocultando bens que não pudessem ser localizados pelos demais sistemas consultados (Sisbajud, Renajud e Infojud), mas mera especulação sobre a possibilidade de a agravada ser sócia oculta de alguma empresa ou possuir bens em nome de terceiros, o que não é suficiente para o deferimento da medida. Precedentes: Acórdão 2058570 e Acórdão 1929291.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711701, 0700368-59.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado do PJe: 14/6/2017; TJDFT, Acórdão 2042602, 0723035-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043015, 0727796-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043865, 0721375-73.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; TJDFT, Acórdão 2044049, 0730807-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025, TJDFT, Acórdão 2058570, 0702492-44.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 1929291, 0703662-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.